Tribunal: TJSP
Processo: 2033210-76.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de julgado que determinou a demolição de prédios que, na época, foram edificados em zona de preservação ambiental – Alegação de que, após a prolação da decisão de demolição dos edifícios, sobreveio legislação municipal autorizando a regularização das construções, sendo realizados, na sequência, os respectivos trâmites administrativos para tanto pela

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de julgado que determinou a demolição de prédios que, na época, foram edificados em zona de preservação ambiental – Alegação de que, após a prolação da decisão de demolição dos edifícios, sobreveio legislação municipal autorizando a regularização das construções, sendo realizados, na sequência, os respectivos trâmites administrativos para tanto pela incorporadora e construtora dos prédios – Ação ajuizada com base nas alegações de manifesta violação de norma jurídica e de existência de prova nova - Superveniência de documentos e de lei nova que não se confundem com o conceito legal de prova nova, previsto no art. 966, inciso VII, do CPC - Ausência de violação de norma jurídica vigente ao tempo da prolação da decisão rescindenda – Ação julgada improcedente.